Tribunal: TJDFT
Processo: 0722461-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXTENSÃO DOS PROCEDIMENTOS PRESCRITOS. POSSÍVEL CARÁTER ESTÉTICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA COM CARÁTER SATISFATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos reparadores decorrentes de gastroplastia, realizados pela beneficiária para correção de flacidez corporal e prejuízos estéticos e funcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o direito da agravante à realização imediata de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, à luz do Tema 1.069 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que procedimentos reparadores pós-bariátricos têm cobertura obrigatória pelo plano de saúde, desde que comprovado caráter funcional ou terapêutico, não meramente estético.
4. O conjunto probatório apresentado pela agravante demonstra recomendação médica para realização de múltiplos procedimentos, inclusive com implante de prótese mamária, cuja finalidade funcional não está inequivocamente demonstrada nesta fase inicial.
5. O exame do caráter dos procedimentos requer a ampla participação do plano de saúde, sendo necessária a instrução probatória, não sendo recomendável o deferimento da medida liminar com caráter irreversível.
6. Os laudos psiquiátrico e psicológico apontam sofrimento emocional relevante, mas não demonstram risco iminente de agravamento ou lesão irreversível, inexistindo periculum in mora nos moldes exigidos pelo art. 300 do CPC.
7. A concessão da tutela pretendida apresenta caráter satisfativo e irreversível, incompatível com o momento processual e com a ausência de urgência comprovada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica pelo plano de saúde é obrigatória quando comprovado caráter funcional ou reparador, nos termos do Tema 1.069 do STJ. Sendo prescritos múltiplos procedimentos cuja finalidade não está inequivocamente demonstrada, impõe-se a dilação probatória e garantia de contraditório, não sendo admissível a concessão de tutela antecipada com conteúdo satisfativo e irreversível. A ausência de urgência comprovada impede o deferimento da medida nos termos do art. 300 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 300, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: Tema 1069.
TJDFT: Acórdãos 1736228, 0718916-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/07/2023; 1953992, 0735221-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 04/12/2024; 1942219, 0733925-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 06/11/2024.